Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017930-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO:- HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI
Agravo de Instrumento n. 1017930-02.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cumprimento de Contrato c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o pagamento da quantia de R$ 154.108,49 (cento e cinquenta e quatro mil cento e oito reais e quarenta e nove centavos) referentes as despesas fixas e de aluguel dos meses de maio e junho, bem como determino o pagamento mensal das despesas fixas e de aluguel, até cinco dias após o recebimento da documentação do fato gerador, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que o feito foi ajuizado porque o agravado pretende receber apólice de seguro em razão de incêndio no local do risco, culminando na destruição total do imóvel.
Aduz que esse fato ocorreu após 73 dias da assinatura do contrato e está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso pois, segundo o laudo pericial emitido pela Politec/MT, trata-se de incêndio intencional.
Diz que ajuizou Ação de Exibição de Documentos n. 1026855-58.2021.8.11.0041, pois até o momento não é possível verificar se o sinistro está coberto pela apólice n. 6190180 0001485396, já que a agravada não lhe entrega os documentos necessários à conclusão da regulação, nos termos da cláusula 20.1.5 da apólice.
Afirma que, se concluído pela cobertura, eventual liquidação “somente poderá ser efetuado após terem sido relatadas as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao segurado, ou quem o representar, prestar toda a assistência para que isto seja concretizado”, conforme cláusula 24 da apólice.
Argumenta que, para que haja o reembolso das despesas fixas é preciso a comprovação do pagamento feito pela segurada, o que não ocorreu, uma vez que não foram apresentados recibo de aluguel, prestação de serviços contábeis ou advocatícios, declaração de imposto de renda, fatura de energia etc.
E mais, durante a regulação do sinistro a agravada não forneceu documentos fiscais e particulares essenciais à regulação do sinistro, não tendo apresentado livros fiscais, declarações do Simples Nacional referente a 2021, balanço patrimonial, imposto de renda, nota fiscais dos bens e serviços relacionados as suas atividades empresariais ou documentos comprobatórios de todos os bens de terceiro afetados pelo incêndio.
Pede o efeito suspensivo ou, alternativamente, que seja prestada caução.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito objetivando o cumprimento parcial do contrato de seguro empresarial firmado em 19-2-2021.
Aduz que em 3-5-2021 ocorreu um incêndio com a total destruição do imóvel, e então acionou imediatamente a seguradora comunicando sobre o fato.
Afirma que encaminhou o contrato de locação, solicitando ainda a cobertura contratada referente as despesas fixas (salários, honorários, encargos trabalhistas, impostos, entre outros), porém a seguradora não efetivou o pagamento.
Por sua vez, a agravante afirma que a segurada não apresentou todos os documentos necessários para a conclusão da regulação, nos termos da cláusula 20.1.5 da apólice.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente os autos e os novos documentos e argumentos trazidos pelo autor por ocasião do pedido de reconsideração, entendo que o pedido possui competência para a modificação da decisão anteriormente proferida pelo juízo.
Conforme apólice de seguro acostada no id 60383456 e 60383457, observa-se que há previsão de pagamento de cobertura no caso de incêndio, despesas de aluguel decorrentes de incêndio e despesas fixas oriundas do sinistro ocorrido, desse modo, deve ser realizado o trâmite junto à seguradora para o encaminhamento dos documentos necessários para a análise do pagamento das coberturas previstas.
Nota-se nos autos que a parte autora encaminhou para a requerida inúmeros documentos solicitados para a análise e término da regulação, sendo solicitado documentos específicos, contudo, a autora informa a impossibilidade de apresentação, posto que queimado no sinistro em questão.
Pois bem. Não se mostra razoável a atitude da seguradora em exigir documentação que, conforme reiterado pela parte autora, tenha sido completamente destruída pelo incêndio ocorrido no imóvel.
Desse modo, incabível, nesse momento processual, a exposição da parte autora e terceiros ao excessivo prejuízo, diante da injustificada solicitação de documentos impossíveis de serem apresentados, seja diretamente à seguradora ou em juízo, uma vez que a documentação deixou de existir na ocorrência do sinistro discutido na regulação.
Por fim, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco resultado útil do processo, tendo em vista a existência de cobertura específica para os riscos de incêndio, despesas com a aluguel e despesas fixas.
Diante do exposto, revogo a decisão de id 61019244 DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o pagamento da quantia de R$ 154.108,49 (cento e cinquenta e quatro mil cento e oito reais e quarenta e nove centavos) referentes as despesas fixas e de aluguel dos meses de maio e junho, bem como determino o pagamento mensal das despesas fixas e de aluguel, até cinco dias após o recebimento da documentação do fato gerador, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil. (Id 104515961 - Pág. 5/6)
A matéria é delicada e exige cautela na análise, visto que no contrato são indicados diversos documentos a serem apresentados em caso da ocorrência de sinistro e, ao que consta, não foi totalmente cumprido pela agravada.
São questões que precisam ser apreciadas com cuidado, o que será feito após a contraminuta, juntamente com todos os documentos apresentados.
Não se nega aqui o interesse da agravada na rápida solução, todavia, é importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator